Tribunal: TJSP
Processo: 2119259-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Credores não parceiros (Classes III e IV) que receberão o seu crédito com deságio de 50%, carência de 18 (dezoito) meses e no prazo de até 80 (oitenta) meses, com correção monetária pela TR (média de 0,1175%) e juros de 0,2992% ao mês até a liquidação dos credores parceiros (limitados a 5% ao ano) e, após, 0,1667% ao mês (limitados a 3,41% ao ano).

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Credores não parceiros (Classes III e IV) que receberão o seu crédito com deságio de 50%, carência de 18 (dezoito) meses e no prazo de até 80 (oitenta) meses, com correção monetária pela TR (média de 0,1175%) e juros de 0,2992% ao mês até a liquidação dos credores parceiros (limitados a 5% ao ano) e, após, 0,1667% ao mês (limitados a 3,41% ao ano). Credores da Classe II que receberão o seu crédito sem deságio e carência, em 18 (dezoito) parcelas mensais. Credores parceiros – instituições financeiras – que receberão o seu crédito sem carência, em 18 (dezoito) parcelas mensais, reajustadas pela CDI, mas com deságio de 40%. Credores parceiros – fornecedores e prestadores de serviços – que receberão o seu crédito sem carência ou deságio, com correção pela TR e sem juros, com prazo de pagamento de até 80 (oitenta) meses. Condições que não se mostram abusivas e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Se é possível a convocação de nova assembleia geral de credores para discutir a reformulação das condições do ajuste (mantença da cláusula VII.2 do plano original), o descumprimento de qualquer obrigação contida nele pode acarretar a convolação da recuperação em falência. Inteligência do art. 61, §1o, da lei de regência. Cláusula que prevê a necessidade de notificação da devedora e de prévia instalação de assembleia geral de credores em tais hipóteses (VII.3 do plano original). Nulidade decretada.

Recuperação judicial. Liquidez das parcelas verificada. Devedora que cuidou de apresentar, em sede recursal, planilha dos valores a serem rateados, mensal e trimestralmente, entre os credores de cada uma das classes.

Recuperação judicial. Leilão reverso. Possibilidade, desde que não importe em tratamento desigual entre os credores. Previsão, no caso concreto, de livre oferta a todos os credores, sem qualquer distinção, além da imprescindível publicidade e a preservação das condições de pagamento, segundo o plano homologado, dos não aderentes. Ausência de nulidade.

Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese, a previsão de pagamento dos credores não parceiros (quirografários e ME/EPP) só terá início a partir do 19o (décimo nono) mês após a homologação do plano, com carência de 18 (dezoito) meses, é, a partir do encerramento desse lapso, que se deve iniciar o período de fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.

Recuperação judicial. Plano. Criação de subclasses de credores parceiros que não viola o princípio da isonomia, justamente porque os aderentes assumem o risco de continuar fornecendo produtos e serviços à recuperanda e, em contrapartida, beneficiam-se de condições melhores de pagamento do crédito concursal. Medida que se coaduna com o princípio da preservação da empresa. Necessidade, contudo, de garantir que todos os credores possam optar por integrar a aludida subclasse, independente da qualidade do seu voto na assembleia geral. Cláusula modificada em parte, nos termos da tutela antecipada recursal.

Plano de recuperação. Disposição que impede o prosseguimento de ações contra coobrigados em geral (cláusulas 2.2.9 do aditivo), abrigando-os sob os efeitos da recuperação judicial. Necessidade de emenda, amoldando-se o plano conforme o que dispõe o § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de prazo de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o critério mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e Falência. Prazo ânuo que deve ser contado a partir da homologação do plano ou do encerramento do stay period, independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em que se deve considerar a segunda opção. Correção, de ofício, para determinar a incidência, na referida classe, de correção monetária e juros a partir do momento em que seus créditos deveriam ser quitados.

Recuperação judicial. DIP Financing. Supressão da garantia real que depende de aprovação expressa do respectivo credor titular. Inteligência do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Observação incluída no plano, de ofício.

Recurso parcialmente provido, com correções do plano, inclusive de ofício.